Tribunal: TJMT
Processo: 1022253-45.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022253-45.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTINA DE SOUSA GERMANO - CPF: 072.476.081-45 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO
— PRISÃO DOMICILIAR REVOGADA —
PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE, AINDA QUE CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
— POSSIBILIDADE — GENITORA DE DUAS CRIANÇAS PEQUENAS, UMA DELAS AINDA EM FASE DE ALEITAMENTO MATERNO — DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSOCIADAS À PRISÃO DOMICILIAR QUE SE ENCONTRAM RAZOAVELMENTE JUSTIFICADAS NOS AUTOS — INCOMPREENSÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS — AFASTAMENTO DO PERÍMETRO DE PERMANÊNCIA, EM SUA MAIOR PARTE, APARENTEMENTE RELACIONADAS AO DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORAL LÍCITA — PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA — CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS —
ORDEM CONCEDIDA.

1.

Após o advento da Lei n. 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças menores de 12 (doze) anos, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra o filho ou dependente.

2.

Na hipótese, cuida-se de genitora de duas crianças pequenas, uma delas ainda em fase de aleitamento materno, que, tendo sido beneficiada pela concessão de prisão domiciliar, incorreu em descumprimento das condições impostas, o qual, todavia, foi justificado pela i. Defensoria Pública Estadual com esteio no desconhecimento, por parte da paciente, da extensão das obrigações associadas à benesse, tratando-se exclusivamente de violação do perímetro permitido, em sua maior parte, consoante demonstrado nos autos, aparentemente com vistas ao desempenho de atividade laboral lícita.

3.

Dessa forma, inexistindo indícios de que a acusada tenha intentado se eximir da aplicação da lei penal, prejudicar a instrução criminal ou incorrer na prática de novos delitos, os fins cautelares colimados pela prisão podem ser alcançados, neste momento, pela fixação de providências acautelatórias mais brandas, em observância ao princípio da integral proteção à criança.

4.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1022253-45.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

CRISTINA DE SOUSA GERMANO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
revogar a prisão domiciliar outrora concedida à paciente
, impondo-lhe a segregação em cárcere
nos autos da Ação Penal n. 1000566-76.2024.8.11.0011 (PJe), em que denunciada pela prática, em tese, dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
, e pelos
arts. 12 e 16, ambos da Lei n. 10.826/03.

Dessume-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em
10/02/2024
, por supostamente incorrer na prática dos delitos supramencionados. Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
entendeu pela presença dos
requisitos da prisão preventiva
, todavia, considerando se tratar de
mãe responsável pelos cuidados de duas crianças ainda em tenra idade
, lhe concedeu a
prisão domiciliar
.

Ao longo do trâmite da ação penal, aportou aos autos notícia do
descumprimento
das condições atreladas à prisão domiciliar da acusada, ao que se seguiu a apresentação de
justificação
, a qual, porém, não foi acolhida pelo d. juízo
a quo
, que, atendendo a requerimento do
parquet
,
revogou a prisão domiciliar da paciente,
impondo-lhe o recolhimento ao cárcere.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
inadequação da prisão preventiva
in casu
, por ainda se encontrarem presentes as circunstâncias que inicialmente ensejaram a concessão de
prisão domiciliar
, por se tratar de paciente que é
portadora de HIV
, necessitando de cuidados médicos específicos, bem como por ser
mãe de duas crianças
, a menor delas ainda em fase de amamentação, sendo imprescindível, portanto, aos cuidados dos infantes.

Adicionalmente, sustenta que o descumprimento apontado nos autos corresponde à
inobservância do perímetro de permanência
, por ter a paciente se afastado de seu lar para, no intento de prover o próprio sustento e o de sua família, comercializar bebidas em
estabelecimento contíguo à sua residência
, não tendo consciência, ao fazê-lo, de que com isso descumpria as condições impostas.

Conforme arrazoado pela i. Defensoria Pública, não há notícias de
violações severas
, como rompimento ou desligamento da tornozeleira eletrônica; e, sim, apenas a informação de que a paciente teria inadvertidamente se afastado do perímetro de permanência para empreender
atividade lícita
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura,
sem prejuízo de outras providências acautelatórias, inclusive com retomada do monitoramento eletrônico. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 232658655 a ID 232658671).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 232995680), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 233556661.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 234051686).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
CRISTINA DE SOUSA GERMANO
foi presa em flagrante delito em
10/02/2024
, pela suposta prática dos crimes
tipificados pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
, bem como pelo
art. 12 e art. 16, ambos da Lei n. 10.826/03.

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou denúncia, dando-a como incursa nas sanções dos artigos supramencionados, de forma a instaurar a Ação Penal n. 1000566-76.2024.8.11.0011.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 10/02/2024, por volta das oito horas da noite, em residência particular situada na Rua Amazonas, n. 451, bairro Jardim São Paulo, no Município de Mirassol D’Oeste/MT, a paciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, após adquirir de maneira escusa,
guardava e transportava, com a finalidade de vender/fornecer, de qualquer modo, ao consumo de terceiros, substância entorpecente
consistente em aproximadamente
351,42 g (trezentos e cinquenta e um gramas e quarenta e dois centigramas) de maconha
, dividida em 7 (sete) unidades, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, acompanhada de 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 260,50 (duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos) e 01 (um) rolo de papel-filme.

Nas mesmas circunstâncias, a paciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento,
mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo
, do tipo revólver cal. 38
special
, Taurus, n. de série 756384, além de
04 (quatro) munições
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Do mesmo modo, em igualdade de tempo e local,
possuía 01 (uma) arma de fogo calibre .9mm, de uso restrito, além de 17 (dezessete) munições do mesmo calibre
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, após diversas informações de que haveria um ponto de venda de drogas na Rua Amazonas, nas proximidades da Rua 03, no bairro Jardim São Paulo, uma equipe policial se deslocou até lá para averiguar as denúncias, oportunidade em que foi visualizado um indivíduo chegando de motocicleta e, em seguida, saindo com uma passageira na garupa.

Na saída do imóvel, os militares os abordaram, oportunidade em que
CRISTINA
tentou ingressar novamente no imóvel, em fuga, mas foi detida, ao que se seguiu a constatação de um volume considerável por baixo de suas vestes, notadamente na região da cintura, o qual, retirado pela paciente, se verificou se tratar de embalagem de entorpecente [maconha].

Inquirida pelos policiais, a paciente informou que possuía mais drogas em casa, ao que se seguiu a apreensão de outras 06 (seis) porções da mesma substância, além de 01 revolver calibre .38, com 04 (quatro) munições intactas, 01 pistola Glock, calibre 9 mm., com carregador, e 17 (dezessete) munições intactas, assim como a quantia de R$ 260,50 (duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos), 01 (uma) balança de precisão e material para embalagem de entorpecentes.

Realizada a prisão em flagrante delito da acusada, em sede de audiência de custódia, o d. juízo singular

entendeu pela presença dos
requisitos da prisão preventiva
, todavia, considerando se tratar de
mãe responsável pelos cuidados de duas crianças ainda pequenas
, lhe concedeu a
prisão domiciliar
.

Ao longo do trâmite da ação penal, sobrevindo notícia do
descumprimento
das condições atreladas à prisão domiciliar, a justificativa não foi aceita pelo d. juízo
a quo
, que, após requerimento do
parquet
,
revogou a prisão domiciliar da increpada,

impondo-lhe o recolhimento ao cárcere, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 312, §1º, do CPP
, que autoriza a decretação da prisão preventiva em caso de
descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento, permite a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco que, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou, ao impor o claustro preventivo à paciente, a necessidade de se
assegurar a ordem pública
, alinhavando também a imprescindibilidade da medida
por conveniência da instrução criminal
, face à
insuficiência das medidas cautelares outrora fixadas
.

Conforme se vê do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...] Já em relação ao pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do
periculum libertatis
(perigo na liberdade do acusado) (art. 312),
entendo presente visando à garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Ressalto que
em audiência de custódia, foi decretada a prisão domiciliar da flagranteada, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares
: b.1) PAGAMENTO DE FIANÇA no valor de 1 salário-mínimo vigente, uma vez que o(a) custodiado(a) informou que trabalha numa fazenda com renda de 1 salário mínimo. b.2) Informar, quando do cumprimento do alvará de soltura, o endereço e contato telefônico em que poderá ser encontrado. b.3) Comparecimento mensal em cartório para informar endereço, contato telefônico e justificar atividades. b.4) Proibição de acesso ou frequência a bares, boates, casas noturnas ou de tavolagem e a qualquer outro estabelecimento em que haja consumo exagerado de bebidas alcoólicas, de modo a se evitar o risco de novas infrações. b.5) Proibição de ingerir bebidas alcóolicas e de consumir drogas ilícitas. b.6) Proibição de ausentar-se da Comarca de Mirassol D’Oeste em prazo superior a 15 dias sem prévia comunicação ao juízo. b.7) Recolhimento domiciliar no período noturno das 22h00 às 06h00 e nos dias de folgas integralmente, salvo se trabalhar no respectivo período, o que deverá ser comprovado, e b.8) Proibição de cometer crimes ou contravenções penais.

No entanto, conforme informações aportadas pelo órgão ministerial, notadamente pelos relatórios oriundos da Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, demonstram que
a flagranteada não está cumprindo as condições impostas
.

A propósito,
não há nos autos pedidos para os referidos deslocamentos, de modo que, em razão do descumprimento das medidas cautelares, a prisão preventiva deve ser decretada
.

[...] Diante desse cenário, constata-se que
as medidas cautelares mais brandas anteriormente impostas não surtiram efeito, evidenciando que a acusada não demonstrou merecimento para mantê-las, além de não ter mostrado interesse em solicitar autorização para deslocamento a este Juízo.

Ressalto que
o art. 312, § 1º, do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva, em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares
.

Ademais,
a acusada foi devidamente advertida que o descumprimento das medidas cautelares poderia ensejar a revogação da prisão domiciliar e a consequente decretação de prisão preventiva
.

Assim, encontram-se presentes os requisitos previstos no art. 312, §1º do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que
a segregação cautelar da representada se faz necessária para a garantia da ordem pública, traduzida na própria credibilidade da justiça
.

Ante o exposto,
REVOGO A PRISÃO DOMICILAR e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CRISTINA DE SOUSA GERMANO
, para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos dos artigos 312 §1º do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 165353067 – autos n. 1000566-76.2024.8.11.0011). — Destaquei.

De proêmio, esclareço que assiste razão à i. Defensoria Pública quanto à ocorrência de
erro material
no decreto segregatício, o qual reproduz excerto não pertinente às condições impostas à custodiada, que foi agraciada com a
prisão domiciliar
mediante a observância das seguintes condições,
in verbis
:

“[...]
SUBSTITUO a prisão preventiva de CRISTINA DE SOUSA GERMANO por PRISÃO DOMICILIAR por ser a medida imprescindível aos cuidados especiais de seus filhos, crianças de 1 e 2 anos
, o que faço nos termos do art. 318, incisos III e V, e art. 318-A, incisos I e II, do Código de Processo Penal c.c. o Estatuto da Primeira Infância, introduzido pela Lei 13.257/16, aplicando-lhe, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a(s) seguinte(s) medida(s) cautelar(es):

d.1)
Monitoramento eletrônico
, mediante o compromisso de:

d.1.1)
Permanecer recolhida em sua residência EM PERÍODO INTEGRAL, situada na Rua Amazonas, n. 451, bairro Jardim São Paulo, Mirassol D'oeste/MT
.

d.1.2)
Sair da residência APENAS E TÃO SOMENTE para tratamento médico, mediante comprovação posterior no prazo máximo de 5 dias
”.

(Decisão de ID 141142073 – autos n. 1000353-70.2024.8.11.0011). — Destaquei.

Feito esse esclarecimento, vê-se que a prisão preventiva foi decretada com esteio na necessidade de se
garantir a ordem pública
, bem como
por conveniência da instrução criminal
, uma vez que, tendo sido concedida à
CRISTINA
a
prisão domiciliar
condicionada ao cumprimento de determinadas obrigações, dentre elas a de
permanecer por tempo integral em sua residência
, com saída apenas e tão somente para eventual
tratamento médico
, com a devida comprovação no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sobreveio
detalhado relatório nos autos
, dando conta do
reiterado descumprimento das obrigações impostas
.

Com efeito, colhe-se do Ofício n. 30656/2024/CPEP/SESP que, em vista de várias violações da área de inclusão, se realizou o
mapeamento
do paradeiro da increpada, do período de
03/07/2024 a 09/07/2024
, oportunidade em que se constaram
48 (quarenta e oito) violações
, consoante se vê do ID 232658655 – Págs. 78-81, correspondentes a diversos
deslocamentos
, tanto para um local próximo à residência da paciente, quanto pelas vias públicas do Município de Mirassol D’Oeste, o que se encontra fartamente comprovado por meio dos registros de ID 232658655 – Págs. 83-268.

Nesse cenário, estou convencido de que se revela
incontroverso
o
descumprimento da medida cautelar alternativa

outrora fixada
, tendo a paciente deliberadamente
se ausentado de seu domicílio
, sem que sequer pleiteasse a autorização do d. juízo
a quo
para tanto; cenário que atrai o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
[...]
o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal
” (AgRg no RHC n. 197.100/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). — Destaquei.

No entanto, deve-se reconhecer que assiste razão à i. Defensoria Pública ao asseverar que a maior parte das infrações constatadas se refere ao deslocamento da paciente para
um pequeno estabelecimento comercial situado em terreno contíguo ao da sua residência
, onde
CRISTINA
, consoante se depreende da inicial do
writ,

exerce atividade lícita por meio do comércio de bebidas e itens afins, os quais são, por vezes,
entregues na residência dos adquirentes
, cenário em que restariam explicadas e justificadas as ausências da increpada de seu domicílio.

Além disso, argumenta a ora impetrante que a paciente, pessoa simples e de pouca instrução,
desconhecia a extensão das obrigações associadas ao uso de monitoramento eletrônico
, razão pela qual se ausentava de seu domicílio para realizar atividades de seu cotidiano,
sem saber que tais violações poderiam acarretar o descumprimento das condições impostas e ensejar a decretação da prisão preventiva
; tanto que, consoante se argumenta no
writ
,
jamais houve qualquer tentativa de

violação, desativação, rompimento ou descarregamento do equipamento de monitoração eletrônica
, tendo
CRISTINA
, nessa linha intelectiva,
descumprido as obrigações associadas ao uso do equipamento por ausência de compreensão de seus termos e das consequências advindas de sua inobservância.

Consoante verte dos autos originários, a i. Defensoria Pública buscou demonstrar o exercício de atividade lícita por parte da paciente, por meio do ID 164422181 ao ID 164422183, os quais contêm
demonstrativos
dos pedidos realizados, bem como
fotografias
do estabelecimento comercial, em conformidade com os
registros
que também acompanham este
habeas corpus
, consoante se vê do ID 232647699 – Págs. 6-7.

Nesse contexto, estou convencido de que,
a despeito das alegações lançadas pelo d. juízo
a quo
,
devem ser consideradas as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta
, as quais apontam para a possibilidade de
concessão de liberdade à increpada
, clausulada ao cumprimento de providências acautelatórias mais brandas.

Isso porque, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou
a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes
, a mulher que estivesse presa teria
direito à custódia em seu domicílio
, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo
Estatuto da Primeira Infância
– Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Na hipótese dos autos, o d. juízo singular, ao conceder a prisão domiciliar à paciente, considerou se tratar de
genitora de duas crianças
,
V. de S. B
. e
M. V. S. G
., nascidas em
30/01/2023
e
12/08/2021
, respectivamente, a primeira delas ainda
dependente do aleitamento materno
; alinhavando também ser
CRISTINA
portadora da síndrome da imunodeficiência adquirida (
SIDA
), todas circunstâncias aptas, com efeito, a ensejar o deferimento da benesse, em consonância com os precedentes firmados pela jurisprudência pátria.

Dito isso,
a despeito do comprovado descumprimento das condições associadas à prisão domiciliar
, entendo que
as circunstâncias do caso permitem a consideração das razões apresentadas pela i. Defensoria Pública
, no sentido de que
CRISTINA
o fez por
desconhecer a extensão de tais obrigações, bem como as consequências de seu descumprimento
, devendo-lhe ser concedida, portanto,
o benefício da dúvida
, a fim de que, a partir de agora, lhe seja dada
nova oportunidade de restabelecer os cuidados com as crianças de que dela dependem.

Desta feita,
inexistindo evidências concretas de que a paciente é habitual no mundo da ilicitude, tampouco de que haja incorrido em novas práticas delitivas ou buscado, de qualquer forma, se evadir da aplicação da lei penal
ao descumprir as condições associadas à prisão domiciliar,
não encontro empecilhos para lhe restabelecer a benesse
, em atendimento, sublinhe-se, ao
princípio da integral proteção à criança.

Relembro, por fim
, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo novo descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade da paciente, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
restituição de liberdade à paciente
, acompanhada da fixação de
medidas cautelares diversas da prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão da i. Defensoria Pública no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO

Por tudo que foi exposto
,
CONCEDO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
CRISTINA DE SOUSA GERMANO
para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
por medidas cautelares do artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o qual também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação acerca da (in)existência de outro motivo para se manter presa a paciente.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024